Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Agravante para, em cinco dias, manifestar-se sobre possível litispendência com o AGI 0704515-02.2022.8.07.0000, dada a aparente identidade de partes, objeto e causa de pedir. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator